Tribunal: TJES
Processo: 5020413-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020413-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCOS FONTES NOVAIS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO. OBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO LEGAL. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MARCO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO. OBSERVÂNCIA DO QUINQUÊNIO LEGAL. REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARCOS FONTES NOVAIS, condenando o Ente Público à conversão em pecúnia de Licença Especial não gozada, referente ao terceiro decênio de efetivo serviço (período de 2008 a 2018).

Em suas razões de recurso, o recorrente limita sua insurgência à ocorrência da prescrição quinquenal, sustentando que o termo inicial para a contagem do prazo de 05 (cinco) anos deve ser a data do afastamento fático do militar, ocorrido em 14/07/2018, momento em que foi transferido para a reserva remunerada e cessou o seu vínculo laboral, de sorte que a pretensão autoral possivelmente estaria fulminada pela inércia administrativa e judicial após o decurso do prazo previsto no Decreto nº 20.910/32.

O recorrido, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o

Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão de conversão em pecúnia de licença especial não gozada por militar transferido para a reserva remunerada.

No que tange à prejudicial arguida pelo recorrente, entendo que a tese não deve ser acolhida. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 516 (REsp 1.254.456/PE), consolidou o entendimento de que o prazo para o servidor buscar a indenização por licenças não usufruídas só começa a contar na data da sua aposentadoria, uma vez que é neste momento que se encerra a possibilidade de o servidor desfrutar do descanso e o seu direito se transforma em dever de pagar por parte do Estado.

Nesse diapasão, não assiste razão ao Estado ao defender que o lapso prescricional deveria retroagir à data do afastamento fático do militar, uma vez que o ato administrativo de transferência para a reserva remunerada, dada a sua natureza, somente atinge a eficácia necessária para deflagrar o prazo prescricional após o seu devido aperfeiçoamento e publicidade.

Compulsando os autos, denota-se que o ato de transferência para a reserva do recorrido foi publicado em 06/07/2020, marco que estabelece o início da contagem do prazo previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32. Tendo a presente demanda sido ajuizada em 02/06/2025, resta evidenciado que o direito de ação foi exercido dentro do quinquênio legal, razão pela qual rejeito a prejudicial de prescrição.

Quanto ao direito à indenização, é fato incontroverso que o militar completou os requisitos para a licença e não a utilizou antes de passar para a inatividade, sendo a conversão em dinheiro a única forma de evitar que a Administração Pública se beneficie indevidamente do trabalho do servidor, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral 635 (ARE nº 721001), razão pela qual a manutenção da sentença de procedência em sua integralidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)